Tribunal: TCU
Processo: 042.438/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por força de decisão proferida no processo de prestação de contas da Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura, relativa ao exercício de 2014, para apurar possíveis prejuízos decorrentes de pagamentos indevidos em contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 17141/2021-TCU-Segunda Câmara , que apreciou o monitoramento de determinações contidas no Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , devido a pagamentos supostamente indevidos realizados pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura à empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda., relativos a serviços de limpeza, asseio e conservação prestados no bojo do Contrato 34/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Henrique Oliveira dos Anjos, Jeanine Pires, Luiz Fernando Zugliani, Valdelice Ferreira do Nascimento, Vitor Paulo Ortiz Bittencourt e da empresa Gestor Serviços Empresariais Ltda.; 9.2. julgar regulares as contas dos responsáveis identificados, dando-lhes quitação plena; 9.3. apensar os presentes autos ao TC- Processo 031.409/2015-6 , conforme determinado pelo subitem 1.7.3.2, do Acórdão 11720/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Secretaria Especial da Cultura e à Controladoria Geral da União.